Tribunal: CARF
Processo: 11234.720308/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 01/12/2018
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO APENAS DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária
SOLIDARIEDADE. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Tendo sido demonstrado de forma suficiente e mediante amplo conjunto probatório, as ações levadas a efeito pelos sócios administradores na condução e participação dos ilícitos apontados pelas empresas envolvidas, inclusive através de provas obtidas em busca e apreensão de documentos decorrente de ordem judicial, sem que nenhum dos sócios trouxesse argumentos específicos e suficientes a contrapor ou afastar as conclusões da auditoria, resta mantida a sua solidariedade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA CARF. N. 02.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 02 é vedado ao CARF a análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720308/2021-81
ACÓRDÃO
3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEW METAIS INDÚSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 01/12/2018
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua
devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa,
inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver
reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão
hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento
da matéria em discussão na causa.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO APENAS DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo
possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras
temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não
impugnada as matérias e não formada a lide tributária
SOLIDARIEDADE. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
2
Tendo sido demonstrado de forma suficiente e mediante amplo conjunto
probatório, as ações levadas a efeito pelos sócios administradores na
condução e participação dos ilícitos apontados pelas empresas envolvidas,
inclusive através de provas obtidas em busca e apreensão de documentos
decorrente de ordem judicial, sem que nenhum dos sócios trouxesse
argumentos específicos e suficientes a contrapor ou afastar as conclusões
da auditoria, resta mantida a sua solidariedade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA
CARF. N. 02.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 02 é vedado ao CARF a
análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.
ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
Recurso voluntário de NEW METAIS INDÚSTRIA E COMERCIO, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Com relação aos recursos de ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, PRISCILA SALAFAIA
APUDE CARVALHO e SILAS VIEIRA GOMES, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar-lhes provimento.

Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Renam Gomes Rego, Marcos Roberto Da Silva
(Presidente) e Luciana Ferreira Braga.

Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
3
RELATÓRIO
Tratam-se de recursos voluntários interpostos por NEW METAIS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, na condição de contribuinte principal, e, por ANDREZZA MARIA FRULAN LEME,
PRISCILA SALAFAIA APUDE CARVALHO e SILAS VIEIRA GOMES, todos estes na qualidade de
responsáveis solidários pelo crédito objeto do presente lançamento, contra acórdão proferido
pela 21a TURMA/DRJ08, através do qual fora mantida a integralidade de Auto de Infração lançado
para a cobrança de multa regulamentar prevista no art. 572, II, do Regulamento do IPI/2010, por
terem sido identificadas na ação fiscal NF-e de emissão das sociedades BANDEIRA INDUSTRIAL,
CDS MARCELINO METAIS EIRELI/ INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS e da INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMNIO LTDA para a Fiscalizada NEW METAIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO que não corresponderam à saída efetiva dos produtos nelas descritos, tendo sido
consideradas como notas fiscais frias ou inidôneas.
O período do lançamento é de 01.2016 a 12.2018, tendo sido os contribuintes
cientificados do lançamento nas seguintes datas:
a) NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: ciência eletrônica em 02/07/2021
(folha 5969);
b) ANDREZZA MARIA FURLAN LEME: ciência pelos Correios em 22/07/2021 (folha
6049);
c) PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO: ciência pelos Correios em 26/07/2021
(folha 6050);
d) SILAS VIEIRA GOMES: ciência em 10/08/2021 (folhas 6051 a 6052);

Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 6.068 e seguintes):

Tratam-se de recursos voluntários interpostos por (i) NEW METAIS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, na condição de contribuinte principal, e, por (ii) ANDREZZA
MARIA FRULAN LEME, (iii) PRISCILA SALAFAIA APUDE CARVALHO e (iv) SILAS
VIEIRA GOMES, todos estes na qualidade de responsáveis solidários pelo crédito
objeto do presente lançamento, contra acórdão proferido pela 21a
TURMA/DRJ08, através do qual fora mantida a integralidade de Auto de Infração
lançado para a cobrança de multa regulamentar prevista no art. 572, II, do
Regulamento do IPI/2010, por terem sido identificadas na ação fiscal NF-e de
emissão das sociedades BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO METAIS EIRELI/
INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS e da INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E
ALUMNIO LTDA para a Fiscalizada NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO que não
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
4
corresponderam à saída efetiva dos produtos nelas descritos, tendo sido
consideradas como notas fiscais frias ou inidôneas.
O período do lançamento é de 01.2016 a 12.2018, tendo sido os contribuintes
cientificados do lançamento nas seguintes datas:
a-) NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: ciência eletrônica em 02/07/2021
(folha 5969); b-) ANDREZZA MARIA FURLAN LEME: ciência pelos Correios em
22/07/2021 (folha 6049); c-) PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO: ciência pelos
Correios em 26/07/2021 (folha 6050); d-) SILAS VIEIRA GOMES: ciência em
10/08/2021 (folhas 6051 a 6052); Em razão de ter sido bem sintetizada toda a
situação fática adotada pela fiscalização para os fins do lançamento, adoto o
seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 6.068 e seguintes):
A autoridade autuante inicia por delimitar a ação fiscal, a qual, em suma, ocupou-
se de verificar as obrigações tributárias relativas aos fatos conhecidos no âmbito
da OPERAÇÃO ALUMINUM, em que a NEW METAIS, autuada, figura como
adquirente de insumos de BANDEIRA (principal alvo da operação), CDS
MARCELINO e INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMINIO LTDA (IMMA),
empresas em que, concluiu-se, realizavam operações simuladas, por meio de
notas fiscais inidôneas, em esquema de evasão tributária.
Na qualificação, destaca a autoridade o percentual insignificante dos lucros
apurados, em confronto com a receita bruta de cada trimestre, da NEW METAIS.
A BANDEIRA, por sua vez, com únicos produtos tarugos e lingotes de alumínio,
emitiu documentos de venda significativamente fora de sua capacidade
produtiva.
Pela OPERAÇÃO ALUMINUM, foram afastados judicialmente os sigilos fiscal,
bancário e telefônico dos envolvidos, assim como cumpridos 18 mandados de
prisão, e 35 de busca e apreensão, e realizadas oitivas.
Como provas para o presente processo, foram utilizados o material apreendido,
termos de busca e apreensão, laudos periciais, denúncia crime oferecida pelo
MPCE, oitivas realizadas pelo MPCE, e interceptações telefônicas.
Explicita a rede de relacionamentos relevante ao caso, com o GRUPO BANDEIRA
sendo o de interesse, e a existência de um “grupo operacional” capitaneado por
GILDEVANDIO MENDONÇA DIAS (VANDO), que “assessorava o grupo empresarial,
arregimentava laranjas e coordenava a operacionalização do esquema
fraudulento através da emissão de documentos fiscais fictícios (NF-e, CT-e, MDF-
e) e abertura de empresas de fachada para o GRUPO BANDEIRA.” Explica que, nas
operações da BANDEIRA, a aquisição de insumos (sucata) não gera créditos de
tributos, mas as saídas dos tarugos e lingotes produzidos geram débitos de IPI, PIS
e COFINS (no âmbito federal). Logo, para reduzir os valores devidos ao fisco
federal, utilizou-se de uma rede de empresas para promover (de forma ficta) a
aquisição de bens com direito a crédito desses tributos. Em seguida, estendeu tais
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
5
“serviços” a terceiros, sendo a NEW METAIS o caso de interesse ao presente
processo e objeto da autuação em apreço.
Demonstra que as fraudes se evidenciam ao confrontar o relatório de pesagem
da balança rodoviária da BANDEIRA com suas notas fiscais, com informações de
todas as pesagens de 2015 a 2018, em ricos detalhes:
O relatório contém informações como número sequencial (número do ticket de
pesagem), data, placa do caminhão, informação de expedição/recepção, nome da
empresa, nome do motorista, peso inicial, peso final e peso líquido, de onde é
possível verificar se as informações do peso das mercadorias inseridas nas notas
fiscais condizem com as informações ali registradas. E a conclusão é de que os
registros apresentam divergências gritantes com relação às notas fiscais, tanto às
de aquisição, quanto às de saídas, conforme gráfico abaixo:
[...]
A BANDEIRA informou que faria as pesagens por amostragem, mas a fiscalização
explica a incompatibilidade de tal alegação com a própria natureza do negócio de
compra de sucata e processamento para venda:
Ocorre que “pesar por amostragem” não seria o propósito da aquisição e
existência da balança rodoviária de 60ton no pátio da empresa. Muito pelo
contrário, a empresa tem necessidade de ter o controle de pesagem de suas
entradas e saídas, de forma a conferir e realizar os pagamentos da sucata
adquirida por Kg de material. Pelas suas saídas, há a necessidade de controlar e
remeter as mercadorias conforme pedidos de seus clientes, além de fazer constar
o peso correto no documento fiscal.
Cita, inclusive, oitiva de pessoas envolvidas, atestando que todas as saídas seriam
submetidas à pesagem, assim como o gás utilizado no processo, em tickets de
pesagem com numeração sequencial.
Informa que, em contexto de fiscalização anterior, Processo 19515.720922/2017-
11, com o objetivo de comprovar a real ocorrência das operações comerciais, a
empresa apresentou ao fisco tickets de pesagem que se repetiam com uma única
numeração, e conversas gravadas citavam funcionária do grupo que “fazia os
tickets das notas que não saíam”.
Então, a autoridade calcula a capacidade máxima produtiva da empresa em 800
ton/mês, informa oitiva de gerente de produção afirmando média de 450 a 600
ton/mês, calcula, com base em documentos da empresa, média, de 486 ton/mês,
mas as saídas em NFe pela BANDEIRA têm média de 3.367 ton/mês, chegando,
em ocasião, a mais de 5.000 ton/mês.
Para acobertar as notas fiscais, criaram-se as transportadoras ECOLOG
TRANSPORTES
E
LOGISTICA,
CNPJ
23.053.904/0001-80,
e
SMARTLOG
TRANSPORTES
E
LOGISTICA,
CNPJ
26.277.486/0001-80,
que
emitiam
conhecimentos de transporte (CTe) fictícios, em um complexo esquema que
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
6
gerenciava motoristas e veículos, ambos reais ou fictícios, em operações de
transporte declaradas de forma que os transportes não tivessem redundâncias ou
conflitos, aparentando-as factíveis. Por exemplo:
Com relação ao manifesto de carga (MDF-e), seria de se esperar que ele fosse
encerrado quando a mercadoria chegasse em seu destino. Ocorre que, em parte
da fraude em questão, não havia circulação efetiva de mercadorias. Dessa forma,
necessitava-se aguardar um lapso temporal para que, uma vez transcorrido,
pudesse se efetivar o encerramento do MDF-e falso. No trecho da escuta abaixo
transcrita, GILDEVÂNDIO então orienta ANTÔNIA a encerrar os manifestos no
sexto dia após a emissão. Logo, após o encerramento do MDF-e, a placa estaria
novamente disponível para ser utilizada em outro manifesto falso.
Todavia, o volume de operações inviabilizou o funcionamento do sistema como
pretendido, sendo possível verificar inconsistências que incluem motoristas
inexistentes na base CPF ou mesmo sem idade para dirigir, ou mesmo o
transporte de toneladas de mercadoria em um veículo que, pela placa indicada, é
uma motocicleta.
A autoridade então explica as relações entre os envolvidos, e informa as
movimentações financeiras e confusão patrimonial entre empresas do grupo.
Com relação aos registros de passagem e selagem das notas fiscais, constatou-se
que não houve a passagem física das mercadorias nos postos de fiscalização,
tendo em vista que não houve a selagem nos postos fiscais de divisa. Em alguns
casos, procedeu-se à selagem posterior, em núcleo de atendimento da
administração tributária estatual do Ceará, o que regulariza formalmente a
operação, mas não comprova o trânsito das mercadorias ou a efetividade da
operação.
Por sua vez, conversas entre os investigados indicou o conluio com agentes fiscais
para viabilizar tais “regularizações”.
Nisto, a autoridade adentra na participação de VANDO, não como idealizador dos
esquemas, mas em sua “profissionalização”:
Vando era ex-funcionário da empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, tendo sido
classificador de sucata e gerente de produção. Nas GFIP’s de jun/11 a dez/13,
Gildevândio consta como funcionário da BANDEIRA INDUSTRIAL, na primeira
como auxiliar de escritório, na última como gerente administrativo.
(...)
Importante enfatizar que antes da participação de Gildevândio como “consultor”
para o Grupo Bandeira, a partir de 2014, o esquema de geração de créditos fiscais
fictícios já existia. O próprio Vando afirma em sua oitiva (Segunda Oitiva) que, no
início, recebia por email notas fiscais fictícias para incluir na apuração da
BANDEIRA INDUSTRIAL, de forma a reduzir os encargos de ICMS, PIS, COFINS e IPI.
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
7
De acordo ainda com oitiva do próprio Vando, após convite do VÍTOR BANDEIRA,
Vando começou a dar “assessoria” para profissionalizar o esquema de emissão de
NF-e fictícias. Passou então a exigir que as empresas tivessem conta bancária, de
forma a fazer circular dinheiro em contrapartida às NF-e emitidas, evitando que o
esquema ficasse “escandalizado” na contabilidade, segundo suas próprias
palavras.
(...)
A necessidade de se aperfeiçoar as técnicas de ludibriar o Fisco foi captada em
escuta telefônica. Vando sugere criar um escritório de contabilidade em
Jaguaribe/CE. Isso teria o objetivo de gerar dificuldades para o Fisco na
identificação de todas as empresas envolvidas, que até então possuíam um
mesmo escritório contábil. A ideia já havia sido discutida com Vitor Bandeira.
Vando então repassa a ideia para o pessoal do escritório contábil Unity. A
preocupação envolvia até o uso de outro provedor de internet para não levantar
suspeitas do Fisco em relação ao IP (internet protocol), o que poderia identificar a
origem das declarações transmitidas:
(...)
Os serviços de “assessoria” prestados por Vando iam além. Também envolviam
produzir DANFE’s com carimbos falsos para ludibriar os fiscais nos postos de divisa
quanto à origem das mercadorias. Diante da problemática de não poder emitir
notas fiscais da seminoteira ARACAJU METAIS, empresa também controlada pelo
Grupo Bandeira para acobertar o transporte de sucata de alumínio destinado à
BANDEIRA INDUSTRIAL, Vando sugere acobertar a operação com notas fiscais
emitidas pela DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI
(05.954.829/0001-47), empresa do grupo Bandeira em São Paulo. Ou seja,
mercadoria saída de Sergipe ou da Paraíba para o Ceará seria acobertada com
nota fiscal de empresa de São Paulo. Porém, havia certos cuidados a serem
tomados, como emitir essa nota dias antes da saída do caminhão com carimbos
falsos apostos no DANFE e disponibilizá-lo, por via aérea, ao motorista em
Aracaju/SE, de forma a não levantar suspeitas, tudo com ciência de Vitor
Bandeira. (negritamos)
Para viabilizar o esquema, criou-se um centro operacional em Juazeiro do Norte –
CE, por meio da UNITY ASSESSORIA CONTÁBIL, e, para emissão dos documentos a
partir do estado de SP, a MB REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ 08.197.457/0001-40. VANDO seria o intermediário entre os centros
operacionais, e, por sua vez, as NF de SP eram emitidas por FABIANE REGINA DE
CARVALHO, CPF 270.314.478-44.
Todavia, mesmo com toda a sofisticação, o cotejamento entre notas fiscais e
recebimentos da BANDEIRA INDUSTRIAL, em operações com a NEW METAIS,
demonstra que somente 11,35% dos valores constantes de NF teriam
contrapartida financeira em pagamentos efetuados pela autuada, sendo possível
acompanhar pelos saldos da subconta contábil 112010132 - NEW METAIS
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
8
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, do subgrupo 11201 – DUPLICATA A RECEBER, da
BANDEIRA. Por outro lado, a NEW METAIS reduziu a discrepância por meio do
registro contábil de pagamentos simulados.
Destacou-se a participação da INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMINIO
LTDA – IMMA, considerada “noteira pura”, que emitiu saídas em 2016 e 2017 na
ordem de R$ 400 MILHÕES, sendo R$ 1.717.170,00 para a NEW METAIS.
Na mesma seara, narra a participação da CDS MARCELINO, nome anterior da
INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS LTDA (IMM):
Na condição de EMITENTE, de 24/09/2015 a 09/06/2016, a empresa CDS
MARCELINO METAIS EIRELI, nome anterior da INDÚSTRIA MARANHENSE DE
METAIS LTDA, emitiu Notas Fiscais de venda no valor total de R$ 110.898.028,72,
com destaque do PIS/COFINS/IPI respectivamente nos valores de R$ 1.243.573,33,
R$ 5.719.764,93 e R$ 4.894.242,22, que geraram créditos para as empresas
destinatárias. Dentre as destinatárias destacam-se as empresas BANDEIRA
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA (R$ 79.466.774,75) e a fiscalizada NEW METAIS
IND. E COM. EIRELI (R$ 1.986.399,00).
(...)
Conforme extratos bancários, não constam pagamentos efetuados pela NEW
METAIS para o fornecedor CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS LTDA, conforme demonstrado no tópico 12 desse TVF.

[...]
Após intimações e respostas, a autoridade conclui:
Em que pese a Fiscalizada ter apresentado fichas cadastrais dos Fornecedores
BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO METAIS EIRELI e INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO, cópias de e-mail referentes a pedidos de
compras, cópias de notas fiscais, pedidos de compra, cópias de tickets de
pesagem, cópias de DACTE e DANFE, cópias de cheques/TED’s/Boletos etc., todos
os documentos carreados aos autos demonstram a existência de conluio entre o
GRUPO BANDEIRA, representado pelas empresas BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS
MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS e INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO, e a Fiscalizada NEW METAIS, com o
objetivo de fraudar os fiscos federal e estadual, conforme já amplamente
detalhado ao longo desse Termo de Verificação Fiscal e resumidos a seguir:
a) conhecimentos de transporte eletrônicos fraudulentos emitidos pela ECOLOG e
SMARTLOG (transportadoras criadas em nome de laranjas pelo GRUPO BANDEIRA
para gerar CT-e fictícios); b) notas fiscais emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL
para a NEW METAIS de produtos industrializados cujo NCM não se referem às
linhas de produção da BANDEIRA INDUSTRIAL; c) existência de notas fiscais
interestaduais sem registro de passagem em postos fiscais de divisa
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
9
(aproximadamente 80% das Notas Fiscais emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL
para a NEW METAIS não têm registro de passagem em postos fiscais de divisa); d)
divergências gritantes entre o valor total das notas fiscais emitidas pelo Grupo
Bandeira e os pagamentos feitos pela NEW METAIS (no período de 01/01/2015 a
31/08/2018 a NEW METAIS pagou menos de 12% do total das Notas Fiscais
emitidas pelo fornecedor BANDEIRA INDUSTRIAL); e) Ofício no 809/2017 da
Sefaz/MA para a Sefaz/CE comunicando que foram declaradas inidôneas todas as
Notas Fiscais emitidas pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO; f)
Portaria no 242/2017/GABIN/SEFAZ/MA declarando que todas as operações
interestaduais da INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO não possuem
registro de passagem, nem emissão do manifesto eletrônico de documentos
fiscais, que essa empresa não foi localizada no endereço cadastrado e que a
inscrição do contribuinte fora cancelada em 27/04/2017; g) diligência realizada
pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Teresina/PI, a partir
da qual foi declarada NULA a inscrição no CNPJ da empresa INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO desde a data de sua constituição, em
virtude de ter sido constatado vício no ato cadastral; h) diligência realizada pelo
Ministério Público no endereço cadastral da empresa INDÚSTRIA MARANHENSE
DE METAIS/CDS MARCELINO METAIS, em que nele foi encontrado um galpão
fechado e que, segundo informações da vizinhança, nesse galpão nunca funcionou
tal empresa; i) diligência realizada pela Seção de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal em Teresina/PI, a partir da qual foi declarada INAPTA a inscrição
no CNPJ da empresa INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS/CDS MARCELINO
METAIS, em virtude de não ter sido localizada no endereço constante do referido
cadastro; j) simulação de pagamentos, através de TED’s, da NEW METAIS para a
BANDEIRA INDUSTRIAL, cujos valores retornavam diretamente para a NEW
METAIS ou para empresas ligadas a ela; k) cópias microfilmadas de cheques
enviados pelo BRADESCO em atendimento à RMF, comprovando que tais cheques
foram emitidos para fornecedores diversos localizados em São Paulo, e não para a
BANDEIRA INDUSTRIAL, CDS MARCELINO METAIS/INDÚSTRIA MARANHENSE DE
METAIS e INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAISE ALUMÍNIO diferentemente do
que fora afirmado pela Fiscalizada em resposta ao TIF no 1.
Enfim, conforme já fartamente demonstrado, toda a operação delituosa de
emissão de documentos fiscais fictícios era acompanhada de documentação de
suporte, também fictícia, como tickets de pesagem, emissão de conhecimentos de
transporte e eventual selagem fraudulenta de notas fiscais na SEFAZ-CE. As
operações simuladas envolviam também a realização de pagamentos pela suposta
aquisição de mercadoria e a elaboração de DANFE’s com carimbos falsos,
conforme demonstrado. Conclui-se, portanto, que nem os documentos fiscais,
nem os elementos trazidos pelo contribuinte em sua resposta, prestam-se a fazer
prova em favor da efetiva ocorrência das operações comerciais neles contidas.
Não há que se falar, nestes casos, em adquirente de boa-fé, diante dos elementos
carreados aos autos. Fica claro que alguma operação de circulação de
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
10
mercadorias ocorreu entre a BANDEIRA INDUSTRIAL e a NEW METAIS,
representada pelas notas fiscais apuradas por essa Fiscalização como idôneas.
Entretanto, a maior parte das Notas Fiscais da BANDEIRA INDUSTRIAL para a
Fiscalizada foi emitida para fins de evasão tributária.
Conforme apurado por essa Fiscalização, do total de notas fiscais emitidas pela
BANDEIRA INDUSTRIAL para a NEW METAIS, R$ 3.934.765,71 são de notas fiscais
idôneas e R$ 106.334.610,79 são de notas fiscais frias ou inidôneas. (negritamos).

Ao julgar as impugnações apresentadas, a DRJ entendeu por intempestiva a
impugnação apresentada pela recorrente NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, motivo
pelo qual dela não conheceu, e, no tocante as impugnações de ANDREZZA MARIA FURLAN LEME,
PRISCILA SALAFAIA APUDE CARVALHO e SILAS VIEIRA GOMES, as julgou como improcedentes, em
julgamento assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2018 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência, sem o que não será
conhecida.
MULTA REGULAMENTAR.
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na
multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído, os que
emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela descrito
e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem
essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ART. 135, CTN.
Em se constatando a vinculação com o fato gerador dos mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, em decorrência de atos com excesso de poderes e infração de lei,
contrato social e estatutos, tais agentes são atraídos ao polo passivo da obrigação
tributária como pessoalmente responsáveis Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Foram, então interpostos recursos voluntários por todas as partes, através dos
quais, alegam os recorrentes:
a) NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Que a sua impugnação é
tempestiva, uma vez que fora cientificado do Auto de Infração na data de 20.07.2021, conforme
fora atestado nas fls. 5970 dos autos.
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
11
- Preliminarmente pugna pelo reconhecimento do cerceamento de seu direito de
defesa, uma vez que parte dos arquivos não-pagináveis estavam inacessíveis, o que acredita ter
ocorrido pela divisão dos arquivos em razão de seu tamanho.
- Que diferentemente do decidido pela DRJ, que apontou que todos os documentos
poderiam ser acessados no processo judicial sigiloso relacionado ao presente lançamento, em
razão da própria característica do sigilo conferida a referido processo, não foi possível acessar tais
documentos através do processo judicial.
- Que os MPF ́s enviados não apontavam quais os tributos objeto de fiscalização, e
que a fiscalização foi finalizada após o prazo de vigência do MPF, o que acarreta a nulidade do
lançamento.
- Que havendo dúvidas, com base no art. 112 do CTN, o presente processo deve ser
julgado com base no princípio “in dubio contra fiscum”; - Já no mérito, aponta que se depreende
dos próprios autos a incongruência de informações coletadas pela Fiscalização, a qual afirma que
suposto vendedor inidôneo em sua capacidade produtiva vendia à empresa do Recorrente
justamente os produtos constantes de relatório de vistoria técnica.
- Alega que a própria fiscalização reconhece a chegada das mercadorias. Das notas
tidas por inidôneas, pois se de outra forma fosse, a Recorrente não teria atividade empresarial,
tampouco capital resultante de sua venda suficiente para pagamento de tributos e pessoas.
- Que inobstante a vendedora possa ter se valido de artifícios para mascarar
operações, isto não aconteceu com a Recorrente.
- Que nem mesmo a decisão recorrida ou o TVF enuncia quais são os critérios que
afetaram a idoneidade de parcela das operações.
- Que com a deflagração da operação citada nos autos e paralisação das atividades,
a Recorrente não deteve contato com os setores responsáveis da empresa BANDEIRA para
liquidação de saldo, da qual é reconhecidamente devedora.
- Pugna pela aplicação do princípio do não-confisco, uma vez que a autuação fere a
proporcionalidade e razoabilidade, sendo que tal raciocínio deve ser aplicado para, inclusive,
reduzir a multa de 150% para 20% do seu valor lançado.
b) SILAS VIEIRA GOMES e ANA PAULA VIEIRA GOMES - Compulsando-se os autos,
verifica-se extenso trabalho pertinente à empresa Bandeira Indústria de Alumínio Ltda e suas
operações, bem como a empresa CDS Marcelino Metais Eireli. Contudo, o material probatório
pertinente aos negócios jurídicos celebrados com a empresa New Metais é raquítico e comprova o
oposto à autuação.
- Que há nos autos tabela de apuração cujos critérios não contidos nos autos não
enunciam a convicção da autuação, notadamente pela falta de explicação de motivação que
carreou em parcela de idoneidade em notas.
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
12
- Repete os argumentos constantes no recurso da NEW METAIS no tocante aos
arquivos estarem corrompidos.
- Que apenas as pessoas elencadas podem ser responsabilizadas pessoalmente. No
mais, caso a pessoa seja sócia, mas não tenha poderes de gestão, deve ser afastada a
responsabilidade pessoal. Da mesma forma, ainda que tenha poderes de gestão, deve ser
comprovado o nexo de causalidade entre a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatutos e a exigência do crédito tributário em litígio.
- Que o artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente, dolo ou fraude para a configuração da responsabilidade, cabendo à fiscalização
demonstrar e provar que cada uma das pessoas indicadas possa ter praticado, direta ou
indiretamente, o ato abusivo, ilegal ou contrário ao estatuto enquanto sócias com poder de
gerência. Tais evidências não se verificam nos presentes autos.
- Que a autoridade fiscal não cuidou de demonstrar o preenchimento dos requisitos
constantes do artigo 135, III, do CTN e 124, II, do CTN.
- Não existem provas suficientes para imputação da responsabilidade solidária ao
recorrente.
c) ANDREZZA MARIA FRULAN LEME e PRISCILA SALAFAIA APUDE CARVALHO - Suas
razões de defesa são idênticas ao recurso de Silas Vieira Gomes.

É o relatório.

VOTO
LUCIANA FERREIRA BRAGA, Conselheira Relatora.

Tempestividade
Os recursos apresentados por todos os recorrentes são tempestivos.
Assim, conheço na integralidade, dos recursos de ANDREZZA MARIA FRULAN LEME,
PRISCILA SALAFAIA APUDE CARVALHO e SILAS VIEIRA GOMES.
Não conheço do recurso de ANA PAULA VIEIRA GOMES por não ser sujeito passivo
solidário do processo.
Todavia, no que se refere ao recurso da NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, considerando a declaração de intempestividade proferida pelo v. acórdão recorrido, dele
Fl. 6218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
13
somente conheço na parte em que sustenta a tempestividade de sua impugnação, conforme
ampla jurisprudência deste Eg. Conselho sobre o assunto.
Passo então a análise dos recursos.

A) Do Recurso da Empresa NEW METAIS INDÚSTRIA E COMERCIO -
Tempestividade da Impugnação.
Busca o recorrente o reconhecimento da tempestividade de sua impugnação,
alegando, para tanto, que fora intimado do lançamento na data de 20.07.2021, conforme constou
às fls. 5970. Vejamos, portanto o que restou ali consignado:

Da leitura do referido termo de abertura de documento, de fato ali resta
consignado que o contribuinte, em seu nome próprio, acessou os documentos em 20.07.2021.
Todavia, conforme se percebe do mesmo termo, o Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal
estavam disponíveis desde 01.07.2021 na caixa postal do DTE.
Portanto, a teor do disposto no art. 23, a seguir, o prazo de impugnação se iniciaria
em 02/07/2021.
Fl. 6219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
14
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a)15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

Somente por tal motivo, já se demonstra que o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação da impugnação escoaria, neste caso, em 16.08.2021, que seria a melhor das
hipóteses ao contribuinte.
Todavia, ainda assim, apesar do contribuinte ter omitido tal informação em seu
recurso, verifica-se das fls. 5969, que o seu procurador acessou o Auto de Infração em 02.07.2021,
tendo sido ali consignado que em tal data ele estava expressamente cientificado do Auto para fins
de apresentação de impugnação. Logo, tal data é a que deve ser considerada para fins de
contagem do prazo inicial para apresentação da impugnação, de modo que, em assim o fazendo o
prazo para impugnar a exigência fiscal escoou em 03.08.2021. Vejamos:

Fl. 6220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
15

Assim, considerando que a impugnação foi protocolada em 04.08.2021, a tenho por
intempestiva, de maneira que, por tais motivos, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

B) Dos Recursos de ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, PRISCILA SALAFAIA APUDE
CARVALHO, SILAS VIEIRA GOMES e ANA PAULA VIEIRA GOMES.

Os três recursos são idênticos e subscritos pelo mesmo advogado, de modo que os
argumentos deles constantes serão analisados em conjunto

Das Preliminares
Em preliminar, alegam que diante da existência de uma parte de arquivos não-
pagináveis estarem corrompidos nos autos do pressente processo, não foi possível terem
conhecimento de seu teor, o que prejudicou o seu direito de defesa.
Fl. 6221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
16
Além do mais, também sustentam que não poderiam ter conhecimento de tais
documentos junto ao processo judicial que determinou a apreensão de documentos, pois este se
tratava de procedimento sigiloso.
Em que pesem tais alegações, não foram juntados aos autos uma prova sequer
acerca da inconsistência de tais documentos, fosse mesmo um print de tela mostrando que não foi
possível o acesso a algum deles. Nem mesmo apontaram quais seriam tais documentos, quando a
sua defesa fala em parte dos mesmos. De igual forma, antes do protocolo de sua impugnação, em
nenhum momento veio a ser levantada qualquer irregularidade quanto a tais arquivos, quanto aos
quais, após consulta pormenorizada, foi possível consultar em sua integralidade.
Além do mais, o lançamento é decorrente de investigação conduzida pelo Fisco
estadual na empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, em operação através da qual o Grupo de Atuação
Especial de Combate à Sonegação Fiscal – Ministério Público do Estado do Ceará (GAESF-MPCE)
obteve junto ao Poder Judiciário o afastamento dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de uma
série de pessoas envolvidas, através dos processos no 000407-07.2018.8.06.0107 - Vara única da
Comarca de Jaguaribe-CE e 0118948-89.2019.8.06.0001 – Comarca de Fortaleza – Vara de Delitos
de Organizações Criminosas.
Ora, mesmo que tais processos fossem sigilosos, em tendo sido os recorrentes ali
envolvidos, poderiam ter acesso aos documentos, que apontam estarem inconsistentes.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito
Conforme já relatado, trata-se de lançamento que decorreu, inclusive do
compartilhamento de informações decorrentes de operação policial.
Mesmo se assim não o fosse, a auditora fiscal conduziu os seus trabalhos em
conformidade com o art. 142 do CTN, tendo avaliado fatos, documentos e chegando a produzir
contundente Termo de Verificação Fiscal, no qual pormenorizou adequadamente os fatos que
geraram o lançamento da multa objeto do presente processo.
Portanto, as poucas e absolutamente genéricas alegações trazidas no recurso
voluntário, quanto a possíveis inconsistências nos trabalhos de levantamento durante a ação fiscal
são imprestáveis a alterar as conclusões adotadas pelo v. acórdão recorrido, sobretudo quando se
resumem a simplesmente repetir todos os argumentos de defesa constantes na impugnação.
Não existe nos recursos um argumento sequer, individualizado e apto a afastar as
conclusões do lançamento.
Fl. 6222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
17
A propósito, cito trecho do v. acórdão recorrido (fls. 6865), o qual a meu ver e
míngua de qualquer outra argumentação recursal apta a suplantar as suas conclusões, já
demonstra a necessidade de manutenção do lançamento:
Com relação aos, combatidos como inespecíficos, critérios de inidoneidade, tem-
se que os critérios utilizados foram repetidas e amplamente narrados pela
fiscalização, que, de posse das informações, excluiu da autuação as notas fiscais
em que foram verificados todos os elementos para se concluir por efetiva a
operação. Neste contexto, o raciocínio é o oposto do incitado pelos impugnantes,
à medida que a autoridade reservou as operações em que foi possível concluir por
legítimas, e seu caráter residual não deriva de qualquer critério falho de
fiscalização, mas da massiva utilização de operações simuladas.
Os impugnantes procuram sustentar que as operações são legítimas e que
autuada não poderia ser responsabilizada por eventuais irregularidades
cometidas pelos fornecedores, sobre os quais não possuía ingerência. Discorda-
se. O que se vê no processo é uma efetiva participação da empresa nas
irregularidades apontadas, tendo beneficiando-se da apropriação de créditos
vinculados a operações inexistentes que tiveram como fornecedores a Bandeira
industrial, a Indústria Maranhense de Metais e a CDS Marcelino Metais. No caso
da primeira há diversas provas de que boa parte das operações foram
inexistentes.
A fiscalização comprova através do relatório de pesagem da balança da Bandeira
Industrial que os registros apresentam divergências gritantes com relação às
notas fiscais, tanto as de aquisição, quanto as emitidas. A justificativa de pesagem
por amostragem é incabível principalmente considerando que se trata de
produtos vendidos por peso, o que significaria um total desconhecimento da
empresa da quantidade que comprava e vendia.
Além disso, conforme termo de declaração do gerente de produção Sr. Pedro
Machado de Oliveira obtido quando da diligência à Bandeira Industrial, a
capacidade máxima teórica considerando os fornos instalados (com
funcionamento 6 dias por semana x 24h) seria de 2.340 ton./mês (54 ton/dia de
tarugos e 36 ton/dia lingotes), valendo lembrar que a capacidade teórica é um
número dificilmente alcançado na prática.
A Fiscalização revela ainda que segundo as “ORDENS DE PRODUÇÃO” e “FICHAS
DE CORTES QUALIDADE HOMOGEINEIZAÇÃO” apreendidas quando da busca e
apreensão no escritório da Bandeira na cidade de Jaguaribe-CE, no período
analisado, desconsiderando os meses em que os dados se encontram
incompletos, foi obtida uma produção média real de 486,2 toneladas/mês dos
produtos lingote e tarugo de alumínio. Tais valores são completamente
incompatíveis com saídas de produtos acabados constantes nas Notas fiscais, que
apontam saídas de mercadorias que chegam a ultrapassar as 5.000 ton/mês.
Fl. 6223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
18
Outra comprovação de que as operações de venda da Bandeira eram fictícias
encontrasse nos conhecimentos de transporte emitidos por duas transportadoras
em nomes de laranjas - ECOLOG TRANSPORTES E LOGISTICA (23.053.904/0001-
01) e SMARTLOG TRANSPORTES E LOGISTICA (26.277.486.0001-01) - com a
utilização de uma lista de placas de veículos e motoristas reais ou fictícios,
conforme descrito nas transcrições de escutas telefônicas e conversas por
aplicativos obtidos na Operação Aluminium.
Com relação aos registros de passagem e selagem das notas fiscais, constatou-se
que não houve a passagem física das mercadorias nos postos de fiscalização,
tendo em vista que não houve a selagem nos postos fiscais de divisa. Em alguns
casos, procedeu-se à selagem posterior, em núcleo de atendimento da
administração tributária estatual do Ceará, o que regulariza formalmente a
operação, mas não comprova o trânsito das mercadorias ou a efetividade da
operação (aproximadamente 80% das Notas Fiscais emitidas pela BANDEIRA
INDUSTRIAL para a NEW METAIS não têm registro de passagem em postos fiscais
de divisa). Por sua vez, conversas entre os investigados indicou o conluio com
agentes fiscais para viabilizar tais “regularizações”

Logo, não merece qualquer reparo o julgamento de primeira instância.

Solidariedade
Melhor sorte não auferem os recorrentes.
Todos eles utilizam exatamente os mesmos argumentos para justificar a
impossibilidade de sua responsabilização solidária. Trata-se de argumentos simples, genéricos que
somente dizem que no caso em concreto não estão presentes os requisitos do art. 135 ou do art.
124, I, ambos do CTN.
Os recursos nem mesmo individualizam as condutas de cada um dos recorrentes da
do outro, ou mesmo combatem os pontos, argumentos e provas trazidos pela fiscalização que
geraram a imputação e sua responsabilidade solidária.
A propósito, tais fundamentos foram os seguintes, relativamente a cada um dos
recorrentes (fls. 123 a 127):

Andrezza Maria Furlan Leme, CPF 332.350.118-70, foi sócia administradora da
NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no período de 15/05/2014 a
25/02/2021, conforme cadastro da empresa na RFB e cópias dos atos
constitutivos, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para a
consecução do seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva,
judicial e extrajudicialmente.
Fl. 6224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
19
No item 11.3 constam transcrições de conversas pelo WhatsApp e de correio
eletrônico que demonstram de forma cristalina o conhecimento de ANDREZZA nas
fraudes relativas à emissão de Notas Fiscais Frias para a NEW METAIS. Ainda de
acordo com esse tópico, 331 das 416 NF-e de venda da BANDEIRA INDUSTRIAL
para a NEW METAIS, representando um percentual de 79,56% do total de NF-e,
não apresentaram nenhum registro de passagem em postos de divisa entre os
estados do Ceará e São Paulo, ou seja, as NF-e ora identificadas não se traduzem
em operações reais com mercadorias, mas sim em operações fictícias. Além disso,
todas as Notas Fiscais emitidas pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E
ALUMÍNIO e pela CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE
METAIS para a NEW METAIS foram identificadas como Notas Fiscais inidôneas.
Silas Vieira Gomes, CPF 090.232.004-68, foi sócio administrador da NEW METAIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no período de 04/10/2017 a 25/02/2021, conforme
cadastro da empresa na RFB e cópias dos atos constitutivos, com poderes e
atribuições de realizar todas as operações para a consecução do seu objeto social,
representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Também
foi sócio administrador da empresa PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA,
CNPJ 10.803.621/0001-67, no período de 22/12/2014 a 25/04/2018, empresa
que, como visto acima, participou ativamente das operações simuladas de
pagamento envolvendo fiscalizada NEW METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL.
[...]
Em relação à empresa PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ
10.803.621/0001-67, conforme detalhado no item 12, trata-se de empresa que,
no período fiscalizado, era ligada à Fiscalizada NEW METAIS, conforme se conclui
a partir de mensagem de WhatsApp trocada entre JULIANO e GILDEVÂNDIO, de e-
mail enviado por GILDEVÂNDIO para JULIANO, com cópia para ANDREZZA
(ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, CPF 332.350.118-70, sócia administradora da
NEW METAIS), ambos apreendidos no âmbito da Operação Aluminum (item 11.3
acima), da presença de SILAS VIEIRA GOMES no quadro societário como sócio
administrador de ambas as empresas, bem como do correio eletrônico da
empresa no cadastro da Receita Federal: andrezza@perfitecaluminio.com.br.
Tal empresa encontra-se baixada por encerramento da liquidação voluntária
desde 25/04/2018. No período de fiscalização da NEW METAIS (de 01/01/2016 a
31/12/2018), SILAS VIEIRA GOMES foi sócio administrador e responsável pela
empresa perante a RFB.
De acordo ainda com o item 12, a PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA
participou ativamente das operações simuladas de pagamento envolvendo a
Fiscalizada NEW METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos
financeiros saíam da NEW METAIS, transitavam por contas bancárias de empresas
do Grupo Bandeira e, na maior parte das vezes, tinha a PERFITEC EXTRUSÃO DE
ALUMÍNIO LTDA como beneficiária final dos TED’s.
Fl. 6225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
20
Priscila Salafia Apude Carvalho, CPF 312.576.388-66, é sócia administradora da
NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA desde 12/11/2015, conforme
cadastro da empresa na RFB e cópias dos atos constitutivos, com poderes e
atribuições de realizar todas as operações para a consecução do seu objeto social,
representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. De
acordo com o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da RFB, Priscila Salafia
Apude Carvalho é a responsável pela Fiscalizada perante a RFB.
No item 11.3 constam que 331 das 416 NF-e de venda da BANDEIRA INDUSTRIAL
para a NEW METAIS, representando um percentual de 79,56% do total de NF-e,
não apresentaram nenhum registro de passagem em postos de divisa entre os
estados do Ceará e São Paulo, ou seja, as NF-e ora identificadas não se traduzem
em operações reais com mercadorias, mas sim em operações fictícias. Além disso,
todas as Notas Fiscais emitidas pela INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E
ALUMÍNIO e pela CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE
METAIS para a NEW METAIS foram identificadas como Notas Fiscais inidôneas.
Conforme demonstrado no item 11.4, essa Fiscalização apurou que no período de
2016 a 2018 foram emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, pela INDÚSTRIA
MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO e pela CDS MARCELINO METAIS
EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS para a NEW METAIS um total de
110.038.179,70 (CENTO E DEZ MILHÕES, TRINTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E
NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) de notas fiscais de vendas inidôneas, as quais
geraram aumento dos custos da NEW METAIS, redução dos lucros e diminuição
do IRPJ/CSLL devidos, além de créditos do PIS/COFINS para a adquirente.
Finalmente, de acordo com o item 12, a NEW METAIS realizou simulação de
pagamentos para a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos financeiros saíam
da NEW METAIS, transitavam por contas bancárias de empresas do Grupo
Bandeira e retornavam diretamente para a NEW METAIS ou para empresas a ela
ligada, tudo com o objetivo de dar aparência de legalidade às aquisições feitas à
BANDEIRA INDUSTRIAL, à INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMÍNIO e à
CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS mediante
emissão de notas fiscais frias ou inidôneas.
Ana Paula Vieira Gomes Garcia, CPF 203.386.318-28, foi sócia administradora da
empresa PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 10.803.621/0001-67, no
período de 22/12/2014 a 25/04/2018.
A PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 10.803.621/0001-67, conforme
detalhado no item 12, era, no período fiscalizado, empresa ligada à Fiscalizada
NEW METAIS, conforme se conclui a partir de mensagem de WhatsApp trocada
entre JULIANO e GILDEVÂNDIO, de e-mail enviado por GILDEVÂNDIO para
JULIANO, com cópia para ANDREZZA (ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, CPF
332.350.118-70, sócia administradora da NEW METAIS), ambos apreendidos no
âmbito da Operação Aluminum (item 11.3 acima), da presença de SILAS VIEIRA
GOMES no quadro societário como sócio administrador de ambas as empresas,
Fl. 6226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
21
bem como do correio eletrônico da empresa no cadastro da Receita Federal:
andrezza@perfitecaluminio.com.br.
Tal empresa encontra-se baixada por encerramento da liquidação voluntária
desde 25/04/2018. No período de fiscalização da NEW METAIS (de 01/01/2016 a
31/12/2018), ANA PAULA VIEIRA GOMES foi sócia administradora da empresa.
De acordo ainda com o item 12, a PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA
participou ativamente das operações simuladas de pagamento envolvendo a
Fiscalizada NEW METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL, vez que os recursos
financeiros saíam da NEW METAIS, transitavam por contas bancárias de empresas
do Grupo Bandeira e, na maior parte das vezes, tinha a PERFITEC EXTRUSÃO DE
ALUMÍNIO LTDA como beneficiária final dos TED’s

Diante de tais fundamentos, entendo que devam ser mantidos os recorrentes como
responsáveis solidários.

Da violação aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Melhor sorte não aufere o contribuinte no que se refere ao seu pedido de
reconhecimento na afronta ao previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, em razão da
previsão contida na Súmula CARF n. 02, cujo enunciado se transcreve a seguir:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso voluntário
de NEW METAIS INDÚSTRIA E COMERCIO, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Com relação aos recursos de ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, PRISCILA SALAFAIA
APUDE CARVALH e SILAS VIEIRA GOMES, voto no sentido de conhecê-los, para rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, em negar-lhes provimento.
É como voto.

Luciana Ferreira Braga
Conselheira Relatora
Fl. 6227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720308/2021-81
22

Fl. 6228
DF CARF MF
Original